Tribunal: TJBA
Processo: 8020725-82.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020725-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONIVON MIRANDA VAZ Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS, JOANNY KELLY VIEIRA DA CRUZ NEPUNUCENO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PROMOÇÃO DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DE SUBTENENTE PARA 1º TENENTE COM PRPOVENTOS DE CAPITÃO. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS. POSTO DE 1º TENENTE INTEGRANTE DO QUADRO DE OFICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, que, à época da inatividade, ocupava o cargo de Subtenente. Alega o impetrante que, em virtude da reestruturação de carreira promovida pela Lei n. 7.145/1997, e pela revogada previsão do artigo 8º da Lei n. 11.356/2009, deveria ter sido promovido ao posto de 1º Tenente, com proventos calculados com base no soldo de Capitão. A liminar foi indeferida, e o Estado da Bahia defendeu a legalidade da remuneração com base na legislação vigente à época da inatividade, destacando que o impetrante não havia implementado os requisitos antes da revogação da norma. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da existência ou não de direito adquirido à promoção ao posto de 1º Tenente PM no momento da passagem para a reserva, considerando-se a revogação, pela Lei Estadual n. 14.186/2020, do artigo 8º da Lei n. 11.356/2009, que previa o benefício. III. Razões de decidir A revogação do dispositivo legal que previa o direito ao posto superior (art. 8º da Lei n. 11.356/2009) ocorreu antes do implemento dos requisitos temporais pelo impetrante, que somente atingiu o tempo necessário com a contagem em dobro de licenças não usufruídas. A mera expectativa de direito não se confunde com direito adquirido, não havendo respaldo legal para promoção posterior à reserva com base em norma já revogada. O pedido implica transposição de quadros na carreira militar, prática vedada pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ (Súmula Vinculante 43, Tema 724/STF e Tema 603/STJ). A legislação estadual (Lei n. 7.990/2001) estabelece critérios específicos e objetivos para promoção na carreira militar, que não foram observados pelo impetrante. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A revogação do dispositivo legal que assegurava o direito ao posto imediato, antes da implementação dos requisitos legais, impede o reconhecimento de direito adquirido à promoção na passagem para a reserva. 2. É vedada a transposição de quadros na carreira militar, inclusive na inatividade, salvo hipóteses expressamente previstas em lei." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º; Lei 7.990/2001, arts. 126 a 139; Lei 11.356/2009, art. 8º (revogado); Lei 14.186/2020, art. 9º, I; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 43 do STF; Tema 724 do STF; Tema 603 do STJ; AgInt no RMS 69.963/GO, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/06/2023; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8020725-82.2025.8.05.0000 impetrado por RONIVON MIRANDA VAZ, contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA